Tribunal: TJES
Processo: 5001016-72.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001016-72.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOYCE MARY BARONE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001016-72.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:

JOYCE MARY BARONE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ANTERIOR RECONHECENDO A IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO O QUE CULMINOU NA NULIDADE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DA AUTORA. NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR COM BASE NO MESMO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9839135. Contrarrazões interposta, id. 9839137, com registro de que a recorrida/autora encontra-se amparada por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9839135), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9839134), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a nulidade do processo de Suspensão de CNH nº 2023-FPX3J, devendo o requerido excluir as penalidades dele provenientes do prontuário da CNH da autora JOYCE MARY BARONE, ratificando, neste ato, a decisão de ID – 37028827.

CONDENO, o requerido, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC.”

Trata-se de ação anulatória de suspensão do direito de dirigir cumulada com reparação moral, em que a autora alega, em síntese, que foi surpreendida com a abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir 2023-FPX3J em decorrência da infração R487838912. Argumenta ter sido instaurado contra a mesma, processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), no ano de 2021, de nº 2021-DPLWD, que por conter irregularidades, motivou a propositura da ação judicial de nº 5000237-88.2022.8.08.0030, tendo tal processo sido julgado procedente e o processo transitado em julgado. Sustenta que o atual processo administrativo

2023-FPX3J, possui as mesmas partes, o mesmo objeto e o mesmo pedido do processo já julgado. Postulou pelo imediato desbloqueio de sua CNH, em definitivo requereu a nulidade do processo administrativo 2023-FPX3J, bem como reparação moral.

O Recorrente ( DETRAN-ES) em suas razões recursais, alega, em síntese, que

a instauração de novo PSDD, ainda que com base em auto de infração que justificou o PSDD anterior, o qual foi anulado, não representa violação da coisa julgada, bem como inexistência de reparação moral.

A r. sentença de primeiro grau entendeu pela nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir 2023-FPX3J, sob fundamento de que a instauração de novo processo administrativo com base em infrações de trânsito com irregularidades reconhecidas no julgado anterior ( processo n 5000237-88.2022.8.08.0030 ) representa nova irregularidade, culminando com a nulidade do novo processo administrativo.

Assim, bem decidiu a r. sentença a quo:

“ Analisando os autos de nº 5000237-88.2022.8.08.0030, observo que, em razão da ausência de notificações das infrações de trânsito (notificação da autuação), que originaram o PSDD, houve a declaração de nulidade do processo administrativo 2021-DPLWD (Decisão de ID – 11417169), que por consequência lógica, foi ratificada na sentença, que deu procedência aos pedidos.

Neste sentido, observo que no caso em análise, o magistrado que julgou o feito de nº 5000237-88.2022.8.08.0030, entendeu que houve irregularidade no processamento das infrações de trânsito que deram causa ao processo de suspensão do direito de dirigir, resultando na nulidade deste.

Ou seja, pelo fato das infrações de trânsito possuírem irregularidades em seu processamento, por consequência, declarou a nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir.

Importante destacar, que este magistrado possui entendimento sedimentado no sentido que, para que seja declarada a nulidade da infração de trânsito, necessário o processamento do órgão que fez a autuação e não o Detran isoladamente.

Porém, neste caso específico, como o julgador anterior reconheceu que houve irregularidade no processamento das infrações, motivando nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir, não há possibilidade do requerido, com base nas mesmas infrações, instaurar novo procedimento de suspensão do direito de dirigir.

O requerido chega a dizer em cerceamento de defesa no processo anterior, o que não deve prosperar, uma vez que foi citado e sequer apresentou contestação.

Em recurso inominado chega a apresentar preliminar de ilegitimidade passiva, que foi rejeitada pelo Colegiado Recursal, reconhecendo, desta forma, que o requerido era parte legítima para responder a demanda, bem como, mantendo a sentença que, volto a dizer, reconhece a nulidade do processo de suspensão da CNH, por conta de irregularidade do processo administrativo que tratou do auto de infração.

Desta forma, no caso em análise, a instauração de novo procedimento administrativo, fundado em infrações de trânsito com irregularidades reconhecidas no julgado anteriormente citado, representa nova irregularidade, culminando com a nulidade do novo processo administrativo.”

Entendo que se houve alguma irregularidade/nulidade no processo anterior, tal fato deve ser discutido em ação própria e, apenas após a decretação da nulidade da decisão, caso ocorra, ser instaurado novo processo administrativo com base no mesmo auto de infração. Aceitar a instauração de um novo processo administrativo com fundamento no mesmo auto de infração onde já se foi reconhecida irregularidades em outro processo, ofende inclusive o princípio da segurança jurídica, princípio estruturante do direito brasileiro.

Em relação a reparação moral, plenamente devido, pois, a parte autora teve ameaçado o seu direito de dirigir com a instauração de um processo administrativo sob fundamento em um auto de infração cuja irregularidade já havia sido apreciada em outro processo anterior, o que entendo ter gerado angústia, aflição, ansiedade, abalo emocional à autora que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, assim, entende-se correto e proporcional o valor fixado em sentença, qual seja,

R$ 4.000,00 ( quatro mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de condenar o recorrente Detran-ES em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, todavia, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)